Tribunal: TJDFT
Processo: 0722299-21.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. ATO DEMOLITÓRIO. ÁREA PÚBLICA. COMPETÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que determinou a redistribuição dos autos para o Juízo da Vara de Meio Ambiente e de Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o Juízo da Vara de Meio Ambiente e de Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal é competente para processar e julgar ação proposta com o objetivo de impedir ato demolitório pela Administração Pública.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A demolição em área pública ocupada irregularmente atrai a competência do Juízo da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado.
Tese de julgamento: “O Juízo da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário é competente para processar e julgar matéria relativa à demolição em área pública ocupada irregularmente”.
Dispositivos relevantes citados: Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal e dos Territórios, art. 34; Resolução n. 3/2009 do TJDFT, arts. 2o e 3o.
Jurisprudência relevante citada: n/a.